Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-82.2020.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004285-82.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI BARBOSA DA SILVA - CPF: 255.681.448-93 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004285-82.2020.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Vanderlei Barbosa da Silva

Parte Recorrida(s):
BV Financeira de Crédito Financiamento e Banco Santander S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não ficaram comprovados nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados.

2.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

3.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte Reclamante realizou empréstimo perante a primeira Reclamada, que fora quitado em 08/09/2020, contudo, em 03/12/2020 informa que foi surpreendido com um desconto indevido em sua conta bancária, perante a segunda Reclamada, de parcela do empréstimo já quitado, no valor de R$ 742,09 (setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), causando-lhe prejuízos de natureza moral e material.

4.

As reclamadas alegam ausência de ato ilícito ensejador de dano moral, sustentando que, em que pese o desconto indevido ocorrido no dia 03/12/2020, após a reclamação administrativa do Reclamante em 05/01/2021, a primeira Reclamada providenciou o estorno no valor R$ 742,09 (setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), no dia 12/01/2021, motivo pelo qual pugna pela manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Em que pesem as razões recursais, sabe-se que o dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. No caso
sub judice
não demonstrou a parte autora que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou humilhante com o evento danoso sofrido.

6.

Muito embora o evento narrado nos autos traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fujam do esperado diante dos fatos acontecidos, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.

7.

Além disso, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia, que foi efetuada 7 (sete) dias após a reclamação administrativa.

8.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

10.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1049581-83.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 09/09/2021.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023